Tribunal: STJ
Processo: 0041840-21.2023.8.27.2729
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040801 - TO(2025/0342488-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AILSON FELIX
ADVOGADO
: JOSÉ SANTANA JÚNIOR - TO007671
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: OSMARINO JOSÉ DE MELO - TO000779B
ROSALIA MARIA VIDAL MARTINS - AP002097
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS.
CULPA EXCLUSIVA. VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. FALHA. PRESTAÇÃO.
SERVIÇOS.
INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.
FRAUDE
PERPETUADA.
TERCEIROS. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
DO CPC. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
ART. 489
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola o art. 489 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local no tocante à culpa exclusiva da vítima pelos prejuízos advindos da
fraude perpetuada por terceiros, sem proceder no revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 29246be5-a235-47c5-8409-37dc8b828b45

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040801 - TO(2025/0342488-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AILSON FELIX
ADVOGADO
: JOSÉ SANTANA JÚNIOR - TO007671
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: OSMARINO JOSÉ DE MELO - TO000779B
ROSALIA MARIA VIDAL MARTINS - AP002097
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS.
CULPA EXCLUSIVA. VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. FALHA. PRESTAÇÃO.
SERVIÇOS.
INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.
FRAUDE
PERPETUADA.
TERCEIROS. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
DO CPC. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
ART. 489
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola o art. 489 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local no tocante à culpa exclusiva da vítima pelos prejuízos advindos da
fraude perpetuada por terceiros, sem proceder no revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interposto por AILSON FELIX contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
assim ementado:

"EMENTA:
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA.
TRANSAÇÕES VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PARCIAL PROVIMENTO PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização
Documento eletrônico VDA54118434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:24
Código de Controle do Documento: edddfe5d-80c6-4dcc-9f3a-9ef1625e5875

por danos materiais e morais. O autor alegou que seis transferências via PIX
e um empréstimo consignado foram realizados sem sua autorização,
totalizando R$ 94.741,30 (noventa e quatro mil setecentos e quarenta e um
reais e trinta centavos). Requereu a declaração de inexistência do débito, a
restituição dos valores, indenização por danos morais e a cessação das
cobranças pelo banco réu.
2. A sentença de primeiro grau concluiu que a fraude ocorreu por falta de
zelo do próprio autor com seus dados bancários, afastando a
responsabilidade do banco. Determinou, ainda, a condenação do autor por
litigância de má-fé, além do pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios.
3. O apelante sustenta que a sentença foi citra petita, pois não analisou a
inexistência do negócio jurídico, além de contestar a suposta ausência de
consentimento nas transações. Alega que apresentou provas suficientes de
que as transferências não foram autorizadas e que cabia ao banco
comprovar a regularidade das operações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário que ensejasse
a responsabilidade objetiva da instituição financeira;
(ii) analisar a existência de culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a
responsabilidade da instituição bancária pelos danos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é
objetiva, conforme
do Código de Defesa do Consumidor. Contudo,
art. 14
essa responsabilidade pode ser afastada quando demonstrada a culpa
exclusiva da vítima ou de terceiros.
6. No caso concreto, o apelante admitiu ter recebido uma ligação suspeita e,
a partir desse contato, percebeu movimentações não autorizadas em sua
conta, evidenciando a prática de golpe por engenharia social. O boletim de
ocorrência confirma que o autor perdeu o controle de sua conta ao interagir
com fraudadores.
7. O banco demonstrou que as transferências ocorreram com a devida
autenticação por senha e token, não havendo falha no serviço prestado.
Além disso, algumas transações foram direcionadas para conta de familiar
do próprio apelante, reforçando a tese de que não houve violação dos
sistemas de segurança do banco.
8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
estabelece que, nos casos em que a fraude decorre da ação do próprio
correntista, ao compartilhar dados sensíveis com terceiros, fica caracterizada
a culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade da instituição
financeira.
9. Assim, ausente nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido
pelo apelante, não há justificativa para o reconhecimento da
responsabilidade da instituição financeira ou para a condenação por danos
morais e materiais.
10. Em relação à justiça gratuita, restou comprovada a hipossuficiência do
apelante, razão pela qual se concede o benefício, reformando parcialmente a
sentença nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido para conceder o benefício da gratuidade
da justiça. No mais, mantém-se a improcedência dos pedidos iniciais.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes
bancárias pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da
vítima, especialmente nos casos de golpes praticados por engenharia social,
em que o próprio correntista disponibiliza seus dados a terceiros.
2. Não há falha na prestação do serviço bancário quando as operações
contestadas são realizadas com a devida autenticação e não há indícios de
violação dos sistemas de segurança da instituição financeira.
3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça requer a demonstração
efetiva da hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a mera declaração
do interessado." (e-STJ fls.
)
362/364

Documento eletrônico VDA54118434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:24
Código de Controle do Documento: edddfe5d-80c6-4dcc-9f3a-9ef1625e5875

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), o recorrente aponta,
367/376
além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as
respectivas teses:
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil – ao argumento de que a
i) art. 489,
sentença e o acórdão se omitiram no pedido de declaração de inexistência do negócio
jurídico em relação às transações bancárias advindas de fraude e do empréstimo
consignado não autorizado;
arts. 6o, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor – alega que a
ii)
responsabilidade da instituição bancária é objetiva e que não cabe ao recorrente
demonstrar a fraude; e
art. 373, § 1a, do Código de Processo Civil – aduz que é ônus do Banco
iii)
comprovar a culpa exclusiva do consumidor.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
378/383
foi inadmitido (e-STJ fls.
) dando ensejo à interposição do presente agravo.
385/388
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Ressalta-se que não há falar em ofensa ao
do Código de Processo
art. 489
Civil, nem falha na prestação jurisdicional, quando o acórdão enfrentou
adequadamente a controvérsia com fundamentação clara e suficiente, ainda que em
linha distinta daquela defendida pelo recorrente. Nesses casos, o mero inconformismo
com os fundamentos adotados não justifica a alegação de nulidade por ausência de
motivação.
Caso o acórdão deixe de examinar ponto relevante ao deslinde da causa, a
providência adequada é a oposição de embargos de declaração, recurso específico e
com fundamentação vinculada para suprir omissões, sendo inadequado tentar suprir
essa etapa por meio de alegação genérica de violação ao
do CPC, sobretudo
art. 489
quando o julgado contém motivação suficiente para sustentar a decisão proferida.
Na espécie, o Tribunal estadual decidiu a controvérsia com base nos
seguintes fundamentos:

"Conforme consta nos autos, resta claro que a parte autora fora vítima de
golpe aplicado por terceiro, bem como há de se observar que a transferência
sequer tinha como favorecido o banco requerido.
(...)
No caso em tela, resta clara a culpa exclusiva da vítima, uma vez que
ausentes os cuidados do apelante, que não tomou as devidas cautelas com o
fim de evitar fraudes, passando informações pessoais a terceiros que sequer
tinham ligação com o banco réu. Ou seja, a parte autora passou seus dados
para pessoa diversa da instituição bancária apelante e disponibilizou as
informações para que o terceiro tivesse acesso a sua conta.
(...)
Vale ressaltar que muitos clientes e correntistas de diversas instituições
financeiras têm sido alvo de atividades criminosas com o intuito de subtrair
fundos de suas contas bancárias. A ação criminosa enfrentada pelo
Documento eletrônico VDA54118434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:24
Código de Controle do Documento: edddfe5d-80c6-4dcc-9f3a-9ef1625e5875

apelante não é uma ocorrência isolada, e, portanto, é responsabilidade do
cliente manter-se vigilante e exercer cautela ao realizar transações,
especialmente diante de atividades suspeitas.
Desta forma, restando demonstrado, ante o relato do requerente, que o golpe
se perfectibilizou ante a sua facilitação, não se pode reconhecer a falha ou
má prestação do serviço do banco.
A culpa exclusiva da vítima ou terceiro, bem como a inexistência de falha ou
defeito no serviço, afastam a responsabilidade objetiva incidente sobre as
instituições financeiras, nos termos do
§ 3o, CDC.
art. 14,
(...)
Em que pese se saiba da condição de vulnerabilidade e hipossuficiência do
autor, não é possível imputar ao apelado a responsabilidade pela fraude
ocorrida, isso porque o recorrente, induzido a erro por terceiros, fez por livre e
espontânea vontade todas as transações requeridas pelo fraudador, sem
sequer demonstrar nexo causal entre a ação ocorrida e qualquer atitude do
requerido, de modo que está evidenciada a culpa exclusiva da vítima, uma
vez que ficou demonstrado que de fato todas as operações foram realizadas
com inserção da chave (senha) da parte autora.
(...)
Portanto, o conjunto probatório inserido nos autos não se apresenta capaz de
amparar as alegações da parte autora, pois estão completamente
desprovidas de qualquer comprovação quanto ao fato constitutivo do direito
deduzido em juízo.
Assim, diante da ausência de prova do nexo causal, não há que se falar em
responsabilidade da apelada no evento danoso, e consequentemente
incabível a condenação ao pagamento de danos morais decorrentes deste
fato." (e-STJ fls.
)
357/360

Nesse contexto, para afastar a conclusão do acórdão recorrido – no sentido
de que há culpa exclusiva da vítima pelos prejuízos advindos da fraude perpetuada
por terceiros – seria necessário revisar a valoração das provas efetuada pelo Tribunal
estadual.
Contudo, esse reexame esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ, que veda
o conhecimento de recurso especial quando sua análise exige revolvimento do
conjunto fático-probatório.
A propósito:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
EXPRESSA
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO.
VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o
evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são
realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de
senha pessoal do correntista.
2. Para a caracterização da responsabilidade civil, o nexo de causalidade
entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente deve
existir e estar comprovado, bem como ser afastada qualquer das causas
excludentes do nexo causal, a saber, culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa
exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório
dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Documento eletrônico VDA54118434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:24
Código de Controle do Documento: edddfe5d-80c6-4dcc-9f3a-9ef1625e5875

5 . Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp
relator Ministro João Otávio de Noronha,
2.616.138/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se.)
11/11/2024,
13/11/2024

Por fim, cumpre observar que, consoante iterativa jurisprudência desta
Corte, "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
AgInt no
relator
apontado como violado ou à tese jurídica." (
AREsp 1.787.839/SC,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
)
25/10/2023.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, os
art. 85,
honorários sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora
recorrente, devem ser majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor fixado na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:24
Código de Controle do Documento: edddfe5d-80c6-4dcc-9f3a-9ef1625e5875

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.040.801 / TO
Número Registro: 2025/0342488-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00418402120238272729 418402120238272729
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AILSON FELIX
ADVOGADO
: JOSÉ SANTANA JÚNIOR - TO007671
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : OSMARINO JOSÉ DE MELO - TO000779B
ROSALIA MARIA VIDAL MARTINS - AP002097
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - CDC
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:10
Código de Controle do Documento: a6063313-18f2-42ba-9002-3bccfbf4a4fc

Documento eletrônico VDA55074799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:10
Código de Controle do Documento: a6063313-18f2-42ba-9002-3bccfbf4a4fc